Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-82.2017.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000233-82.2017.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIS GONZAGA TSERETE - CPF: 202.406.001-34 (EMBARGANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS GONZAGA TSERETE - CPF: 202.406.001-34 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000233-82.2017.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: JOSÉ LUIS GONZAGA TSERETE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação e proveu o recurso da parte autora, para suprir omissão no julgado.

O embargante alega ter demonstrado que o contrato nº 553066922 foi excluído em maio de 2016, antes de haver qualquer desconto no benefício da parte autora, pois, a primeira parcela do empréstimo consignado estava programada para ser descontada em maio de 2016. Assim, não há que se falar em indenização por danos materiais.

O acórdão proferido é também omisso quanto ao art. 186 do CC, ao condenar a instituição financeira em indenização por danos morais, no patamar exorbitante de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), quando não há preenchimento nem do requisito de ato ilícito, nem de dano de qualquer natureza, ao passo que não demonstrado qualquer abalo à honra, esfera interna ou psique da parte adversa, já que o contrato foi excluído em maio de 2016, antes de haver qualquer desconto no benefício da parte autora, pois, a primeira parcela do empréstimo consignada estava programada para ser descontada em maio de 2016.

Assevera, ainda, que, segundo dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a restituição em dobro só será devida, quando ficar caracterizada a MÁ-FÉ do agente, o que não ficou demonstrado nos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (id. 118583479)

Sem contrarrazões. (id. 129214190)

O parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, é pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 131513689)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega ter demonstrado que o contrato nº 553066922 foi excluído em maio de 2016, antes de haver qualquer desconto no benefício da parte autora, pois, a primeira parcela do empréstimo consignado estava programada para ser descontada em maio de 2016. Assim, não há que se falar em indenização por danos materiais.

O acórdão proferido é também omisso quanto ao art. 186 do CC, ao condenar a instituição financeira em indenização por danos morais, no patamar exorbitante de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), quando não há preenchimento nem do requisito de ato ilícito, nem de dano de qualquer natureza.

Assevera ainda que Segundo dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a restituição em dobro só será devida, quando ficar caracterizada a má-fé do agente, o que não ficou demonstrado nos autos.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

Da análise dos autos, tem-se que o apelante/autor é idoso, indígena, analfabeto, e celebrou com o Banco apelante contrato de empréstimo n. 55052884, supostamente contratado

no valor de R$ 298,72 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) em 46 (quarenta e seis) prestações de R$ 10,43 (dez reais e quarenta e três centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da presente ação houve o desconto de 13 (treze) parcelas que totalizaram R$ 135,59 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com o extrato juntado.

No caso, apesar dos argumentos do Banco apelante, a respeito da regularidade da contratação, ele não apresentou nenhuma prova válida, apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

Além disso, o Banco apelante afirma que tão logo tomou conhecimento do caso, cessou os descontos em folha de pagamento, porém

não é o que se verifica do extrato do benefício apresentado pelo autor/apelante, onde se constata inequivocamente o desconto das 13 (treze) parcelas, como mencionado na petição inicial.

Assim, inequivocamente o autor/apelante sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco/apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade do contrato que gerou tais descontos no benefício previdenciário do autor/apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no artigo 876 do Código Civil onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais [...].

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o autor apelante busca a majoração, enquanto o Banco apelante quer a sua exclusão, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DESPROVEJO
o recurso do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5 % (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios em favor do causídico do autor.

PROVEJO O RECURSO de
JOSÉ LUIS GONZAGA TSERETE,
para reformar em parte a sentença e majorar a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Do acórdão acima transcrito, verifica-se que não existem os vícios apontados pelo embargante, uma vez que os argumentos, fatos e provas foram devidamente apreciados tanto pelo Juízo de piso, quanto por esta relatora, especialmente no que tange ao desconto indevido de 13 (treze) parcelas no benefício do embargado, o que caracterizou ato ilícito que enseja a compensação por dano moral e a condenação à devolução em dobro dos valores.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022